Tribunal: TJDFT
Processo: 0725239-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0725239-61.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A AGRAVADO: MARIA DE JESUS ANTONIO DE FARIAS DESPACHO Tendo em vista a certidão constante no ID 28514453, intime-se o agravante para, no prazo de cinco dias, indicar o endereço atualizado da agravada, para fins de viabilizar a intimação para contrarrazões ao recurso. Publique-se. Brasília, D.F., 1o de setembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator